Tribunal: TJSP
Processo: 0003870-19.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Conflito de competência. Ação declaratória para exclusão de multas de trânsito. Valor da causa que não supera 60 (sessenta) salários-mínimos. Ação ajuizada em face de Sociedade de Economia Mista, pessoa jurídica de direito privado que não integra o rol taxativo dos legitimados para figurar no polo passivo das ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Incidência do art.

Ementa:
Conflito de competência. Ação declaratória para exclusão de multas de trânsito. Valor da causa que não supera 60 (sessenta) salários-mínimos. Ação ajuizada em face de Sociedade de Economia Mista, pessoa jurídica de direito privado que não integra o rol taxativo dos legitimados para figurar no polo passivo das ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Incidência do art. 5o, inc. II, da Lei 12.153/2009. Precedente deste col. Órgão Especial. Competência da Justiça Comum Estadual.